Tribunal: TJBA
Processo: 8031941-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8031941-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ELIMAR DE JESUS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELANTE CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL ABERTO. POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
ILICITUDE DA PROVA ORIGINÁRIA. INVASÃO DE DOMICILIO. VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEIÇÃO
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADA. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DO ENTE MINISTERIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDA. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA.

1. Trata-se de Apelações simultâneas, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara
de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA
,
Dra.

Rosemunda Souza Barreto Valente,

que, nos Autos
n
º
8031941-71.2024.8.05.0001

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 01 (um) ano e 08 (oito) eses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida em regime aberto. Posteriormente substituída por restritiva de direitos.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que “no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 18h30min, na Rua Redenção, bairro São Marcos, nesta Capital, policiais militares realizavam ronda ostensiva quando receberam uma informação de populares sobre a possível prática de tráfico de drogas na localidade mencionada. Diante disso, deslocaram-se até o local com o objetivo de verificar a veracidade da denúncia. Assim que chegaram à região indicada pelos transeuntes, segundo consta, avistaram o acusado, que carregava um saco preto em uma das mãos, o qual tentou fugir ao notar a aproximação dos agentes. Iniciou-se uma perseguição, sendo o acusado capturado ao adentrar numa residência que se encontrava com a porta aberta e onde havia uma senhora sentada na calçada. Na ocasião, os policiais constataram que o denunciado trazia consigo, dentro do referido saco, 87,48g (oitenta e sete gramas e quarenta e oito centigramas) de crack, distribuídos em 363 (trezentos e sessenta e três) porções”.

3. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito. Ocorre que, no caso dos autos, há elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo sido demonstrada a existência de denúncia anônima e de fundadas razões para o ingresso no imóvel sem mandado judicial, tendo havido, inclusive, autorização dos agentes para a entrada no imóvel.

4. Deste modo, seja pela situação de flagrante delito, configurando as fundadas razões, não se vislumbra, no caso em comento, hipótese de mera ''impressão subjetiva'' dos agentes policiais que acarretou a prisão em flagrante do Acusado, uma vez que fora precedida de fundada suspeita, aportada por

suporte fático suficientemente razoável
.
Preliminar rejeitada.

5. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do APF nº 8702/2024, Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15, ID n º 431560351, autos nº 8021172-04.2024.8.05.0001), Laudo de constatação nº 2024 00 LC 006011-01 (ID n º 431560351, autos nº 8021172-04.2024.8.05.0001), Laudo definitivo de drogas nº 2024 00 LC 006011-02 (ID nº 98616117), pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas, SD/PM Deivide Dos Santos Bispo, SD/PM Anderson dos reis Mota e SD/PM Ícaro Rodrigues de Assis, integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

6. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

7. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

8. Com efeito,
a elevação da sanção corporal basilar, é legítima, uma vez que
apreendida considerável quantidade de cocaína (363 porções de crack) o que autoriza o tratamento jurídico desfavorável na primeira fase de
aplicação
da pena,
justificando o acréscimo de 1/6 (um sexto), haja vista a preponderância, pelo que fica fixada a pena base em 06 anos e 08 meses de reclusão, além de
666 dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente..

9.Na segunda etapa, ausentes atenuantes e agravantes, pelo que resta mantida a pena intermediária em 06 anos e 08 meses de reclusão, além de
além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

10. Na terceira fase foi reconhecido o tráfico privilegiado em seu patamar máximo, pelo que foi fixada a pena em 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, além de
222 dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente.

11. Mantenho a substituição da pena por duas restritivas de direitos a ser estabelecida pelo juízo de execuções.

12. Quanto à possibilidade de detração, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.736/2012, acrescento que deve ser esta realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que este detém maiores informações que asseguram a exatidão dos dados referentes à segregação a que se submeteu o apelante, motivo pelo qual deixo de proceder a sua aplicação.

13. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento dos Apelos, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Cleusa Boyda de Andrade.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO,
para fixar a pena definitiva em 02 anos,02 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto,
além de 222 dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente. Substituo a
pena por duas restritivas de direitos a ser estabelecida pelo juízo de execuções (art.44, § 2º, CPB).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8031941-71.2024.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da 1ª Vara
de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA,

tendo como
Apelantes e Apelados
ELIMAR DE JESUS CARVALHO

e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO CONHECER DO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04